Tribunal: TJMT
Processo: 1007795-28.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007795-28.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (EMBARGANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), VANDERLEI DAVID BARICHELLO - CPF: 486.517.880-53 (EMBARGADO), LEGUIMAR LOURDES DA SILVA BARICHELLO - CPF: 876.405.036-04 (EMBARGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007795-28.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – ADJUDICAÇÃO – IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – DEFERIDA – ART. 678, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
– OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007795-28.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FOURCE PARTICIPACOES LTDA

EMBARGADO: VANDERLEI DAVID BARICHELLO, LEGUIMAR LOURDES DA SILVA BARICHELLO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Fource Participações Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ADJUDICAÇÃO – IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – DEFERIDA – ART. 678, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Provada de forma sumária a posse do imóvel objeto de adjudicação, deve ser deferida a tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no art. 678 do CPC.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a ausência de comprovação da posse dos embargantes, ora embargado. Reforça que nas razões do recurso demonstrou a ausência da alegada posse, notadamente porque a ocupação do imóvel decorre de simples autorização de uso.

Diz, ainda, que o v. acórdão nada manifestou acerca da alegada intempestividade dos Embargos de Terceiro, bem como que a foto apresentada pelos embargados não traduzem a posse e que a posse tem origem em concessão de uso.

Prequestiona os artigos 17, 1.022, II e 1.028 do CPC, artigos 1.198, 1.204 e 1.208 do CC e artigo 5º, LV da CF.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007795-28.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

De acordo com os embargantes, o v. acórdão deixou de examinar os argumentos trazidos nas razões do Agravo de Instrumento, em particular a alegada ausência de posse dos embargantes de terceiro, ora embargados, bem como a impugnação acerca dos documentos por eles colacionados, no caso, a fotografia e declarações, e ainda, ausente manifestação quanto à origem da posse. Neste ponto, de acordo com a embargante, a posse advém de mera autorização de uso.

Pois bem. Na hipótese, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por Vanderlei David Barichello e Leguimar Lourdes da Silva Barichello, deferiu a liminar a fim de suspender a medida constritiva sobre o imóvel rural com 16,6282 hectares, situado em Lucas do Rio Verde.

O v. acórdão manteve a decisão agravada sob o fundamento de que as provas iniciais indicaram a condição de possuidores da área objeto de adjudicação, como consignado:

Com efeito, na hipótese, pelo que se depreende do conjunto de provas, ainda que num exame sumário, constata-se que os embargantes, ora agravados, demonstraram a posse exercida sobre a área objeto de adjudicação ao menos desde 1986.

Nesse passo, demonstrada a qualidade de terceiro e diante da prova sumária da condição de possuidores da área objeto de adjudicação, cabível a concessão da tutela de urgência.

Chama-se atenção que em sede recursal os documentos colacionados pelos embargantes, então agravados, se mostraram aptos a concessão da medida postulada.

De outra via, a discussão acerca da origem da posse, que por via reflexa tem consequências na legitimidade para a propositura dos Embargos de Terceiro, bem como saber se intempestivos, o v. acórdão realçou que tais matérias demandam um exame mais verticalizado, que se dará na origem quando da instrução.

Nesse sentido, o v. acórdão:

Por sua via, a discussão acerca da posse pelos embargantes, no caso, saber se tem origem em contrato verbal de cessão para uso, bem como se intempestivo os embargos, são matérias que se encontram vinculadas ao próprio mérito e demandam dilação probatória ainda a ser promovida na origem.

Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com fundamento em contradição e omissão, demonstra o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica da embargante.

Portanto,
não há omissão a ser sanada
. Ao contrário, todos os pontos argumentados pela embargante foram objeto de manifestação.

Realça, por importante, que é entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Nem mesmo apontar o porquê de não se aplicar determinada jurisprudência.

Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021